Tribunal: TJES
Processo: 5006352-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006352-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES e outros
AGRAVADO: GENI BRANDAO DOS REIS e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC –
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL

–
INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

4.
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006352-21.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES e JAIR RUFINO DOS REIS

EMBARGAD
A
S
:

GENI BRAND
Ã
O DOS REIS e ILZA DOS REIS SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES e JAIR RUFINO DOS REIS

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por eles interposto em face de
GENI BRAND
Ã
O DOS REIS e ILZA DOS REIS SANTANA
.

Nas razões contidas no ID 4736960, os embargantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento do agravo de instrumento, pois, ao contrário do que foi decidido, era possível realizar a sustentação oral, além de não ter sido intimado acerca do indeferimento.

Alegam, ainda, que o acórdão incorreu em contradição, bem como contém erro material pois a decisão em excluiu as embargadas do inventário precluiu.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 5155796).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De início, registro não vislumbrar nulidade no julgamento do agravo de instrumento.

Pelo que se denota, um dia antes da sessão de julgamento os embargantes formularam pedido de adiamento, sob o argumento de que pretendiam realizar sustentação oral e não poderiam comparecer na referida data.

Referido pedido foi devidamente indeferido pois, além de não restar comprovada a impossibilidade de comparecimento, já que não foi informado o motivo e/ou provado por documentos, também não seria cabível a sustentação oral pois trata-se de recurso de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento e reconheceu a impossibilidade de prosseguimento de um inventário cumulativo.

Portanto, o cerce da controvérsia é alusivo ao procedimento e não sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tema sobre o qual é cabível a sustentação oral nos termos do artigo 937, III, do CPC.

Ademais, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação acerca do indeferimento diante da exiguidade do prazo, posto que os embargantes deixaram para formular o pedido um dia antes do julgamento, mesmo sendo intimados com a devida antecedência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO FACULTADO AO RELATOR
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a parte não tem direito líquido e certo ao adiamento para sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil para ver reconhecida a pretensão.

2. Na hipótese, o pleito foi feito via fax, na véspera do julgamento, quando os patronos estavam cientes da audiência em processo diverso há mais de 2 meses.

(...)

(AgRg no REsp n. 1.511.783/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016.)

Superado esse ponto, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Com efeito, o acórdão embargado tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira cristalina os motivos que levaram ao desprovimento do recurso, restando expressamente consignado que deveria ser afastada a alegada preclusão diante do surgimento de fatos novos que influenciaram no chamamento do feito à ordem.

Calha acentuar, que "
o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado
" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 52.380/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Assim, repito, ao sustentar, uma vez mais, os supostos vícios, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

_____________________

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

Em outras palavras,
“não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada”
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

É válido ressaltar, ainda, que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).

(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Assim, fácil a constatação de que inexiste os vícios sugeridos pelos embargantes, denotando que eles perseguem a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

É como voto.